Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702368-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernandes Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra decisão proferida em ação de prestação de contas (segunda fase) ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, na qual o d. juízo de primeiro grau determinou, de ofício, a realização de prova pericial, imputando às partes o rateio dos honorários periciais (ID 54970386 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que os honorários periciais devem ser suportados pela parte agravada, pois, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico para a facilitação da defesa do consumidor, quando verossímil a alegação. Aduz que o agravado, condenado na primeira fase a prestar contas, deve suportar os custos da produção da prova pericial, máxime porque a agravante já produziu a prova por meio de assistente técnico, conforme impugnação apresentada com laudo pericial demonstrando que as contas apresentadas pelo requerido não são boas. Ressalta que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam suportados exclusivamente pela parte agravada. Preparo aos IDs 14077295 e 14077297. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Compulsando os autos de origem, observa-se que o réu/agravado prestou contas ao ID 52790040, enquanto a autora/agravante apresentou impugnação ao ID 54706441, sobrevindo a decisão agravada que, ante a divergência das partes quanto aos valores apresentados e a complexidade dos cálculos, determinou, de ofício, a produção de prova pericial, a fim de auxiliar o juízo na verificação das contas apresentadas (ID 54970386). Sendo assim, a situação atrai a regra inserta nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, cabendo o rateio dos honorários periciais entre as partes. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESPÓLIO. VALORES DECLARADOS EM JUÍZO E APURADOS POR PERITO CONTÁBIL. RESTITUIÇÃO DE OUTRAS QUANTIAS PELA INVENTARIANTE E CURADORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, I, DO NCPC). HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO. PAGAMENTO. RATEIO ENTRE AS PARTES (ART. 95, CAPUT, DO NCPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afere-se dos elementos de convicção carreados que todas as despesas e movimentações financeiras questionadas pelos litigantes e apresentadas na ação de prestação de contas foram pormenorizadamente analisadas pelo perito contábil nomeado pelo juízo, consoante relatório anexado aos autos. 2. As conclusões lançadas pelo expert do Juízo culminaram com a responsabilização da apelada à restituição de valores ao espólio, em detrimento da má administração de recursos financeiros do falecido. Por outro lado, não restou comprovada a necessidade de devolução de outras quantias, notadamente em virtude do fato de que as contas bancárias apontadas pelo apelante como sendo originárias das irregularidades não foram objeto da ação de prestação de contas. 3. Em face do aduzido, correto asseverar que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. 4. De outro vértice, em relação aos honorários periciais, destaco que, nos termos do art. 95, caput, do Novo Código de Processo Civil, a remuneração do perito será rateada quando a prova técnica for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, justamente como no caso dos autos, onde o exame de toda a extensa documentação coligida foi confiado ao expert nomeado pelo próprio juízo. 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1021877, 20170110179502APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 711/732) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado pela agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora